Tribunal: TJDFT
Processo: 0728969-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO MAKOTO HASEBE e MARIA DORVALINA DA SILVA da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido dos autores de inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo da demanda. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam, em síntese, que restou comprovado, através de provas emprestadas, que o executado/agravado compõe grupo econômico com mais 03 empresas, razão pela qual defendem a reforma da decisão agravada para que tais empresas sejam incluídas no polo passivo da presente demanda em face do comprovado Grupo Econômico que perfazem com a executada. Ao fim, requer o conhecimento do recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, bem como, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão atacada. Preparo comprovado (ID 18607559). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada inaudita altera pars é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Dito isso, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, a suficiência dos requisitos concessão da tutela recursal inaudita altera pars. Com efeito, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso. Importante destacar que a mera alegação de que a demora de julgamento acarretará em ofensa tanto ao seu direito constitucional do devido processo legal, quanto à razoável duração do processo, não é capaz de demonstrar, concretamente, o perigo de dano, requisito indispensável para a antecipação da tutela requerida. Dessa forma, ausente a demonstração do necessário requisito do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora